Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO CASAL EM ÁGUAS CLARAS/DF. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, após declínio de ofício pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF.
2. Ação originária de reconhecimento e extinção de união estável “post mortem”, ajuizada contra os herdeiros/filhos do falecido, visando à pensão por morte e à definição de meação em inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a declinação de ofício da competência territorial, diante da alegação de escolha aleatória de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência territorial em ações de união estável sem filhos incapazes é fixada no último domicílio do casal (art. 53, inciso I, alínea “b”, do CPC).
5. A autora indicou Águas Claras/DF como último domicílio do casal, local do único bem comum.
6. A competência territorial é relativa e, por isso, não pode ser declinada de ofício, podendo ser modificada apenas mediante provocação da parte ré ou do Ministério Público. (arts. 64 e 65 do CPC; Súmula 33 do STJ). Precedente: “[...] 3. A competência territorial em ações de reconhecimento e dissolução de união estável, na ausência de filhos incapazes, é fixada no último domicílio do casal, conforme art. 53, I, "b", do CPC. 4. Trata-se de competência relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 43, 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ. 5. A provocação à parte autora para se manifestar sobre a competência territorial e posterior acolhimento do pedido de redistribuição equivale, na prática, à declinação de ofício, vedada pela jurisprudência consolidada. 6. Não havendo demonstração de escolha aleatória ou abusiva de foro, tampouco incidência das hipóteses excepcionais previstas no art. 43 do CPC, a competência deve ser mantida no juízo inicialmente distribuído. [...].” (0708246-98.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 16/7/2025.)
7. A autora demonstrou estar a escolha do foro diretamente vinculada ao último domicílio do casal, o qual constitui o critério legal principal previsto no art. 53, inciso I, alínea “b”, do CPC, para ações de união estável sem filhos incapazes.
8. A demanda foi ajuizada em foro enquadrado em uma das hipóteses legais, como o último domicílio do casal, não se configurando escolha aleatória de foro apta a justificar o declínio de ofício, mesmo após a inclusão do § 5o ao art. 63 do CPC.
9. A escolha do foro não se deu de forma aleatória, mas sim com fundamento no art. 53, inciso I, alínea “b”, do CPC.
10. Ao declinar da competência de ofício, o Juízo Suscitado violou a Súmula 33 do STJ, devendo ser anulado o declínio para manter a competência daquele Juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF para processar e julgar a ação de reconhecimento e extinção de união estável no 0719556-41.2025.8.07.0020.
Tese de julgamento: “1. A Súmula 33 do STJ dispõe expressamente que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, vedando, portanto, a declinação de competência pelo magistrado sem requerimento das partes.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, inciso I, alíneas “b” e “c”; 63, § 5o; 64; 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. TJDFT, 0708246-98.2025.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 2a Câmara Cível, DJE: 16/7/2025; 07245092120198070000, Relator: Sérgio Rocha, 2a Câmara Cível, DJE: 20/5/2020; 0718744- 93.2024.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 2a Câmara Cível, DJE: 22/7/2024; 07129713820228070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/6/2022.